Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728616-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: LIGIA CRISTINA FERNANDES BORBA D E C I S Ã O RELATÓRIO Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703896-83.2024.8.07.0006, deixou de homologar o acordo pactuado entre as partes (ID 201779502). Narra a agravante que a magistrada não homologou o acordo porque a parte executada não está representada nos autos por advogado. Assinala que o pacto entabulado diz respeito ao pagamento da dívida objeto da execução, com pedido de expedição de ofício ao órgão empregador para desconto em folha e depósito das parcelas. Argumenta que o fato de a executada não contar com advogado constituído nos autos não configura impeditivo à homologação do acordo; que não há vício de consentimento e que a homologação de transação extrajudicial prescinde de representação da parte executada, conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT. Cita os arts. 104 do CC e 103 do CPC. Quanto ao objeto do acordo, aduz não se tratar de penhora forçada de parte da remuneração da parte executada, mas de vontade das partes para evitar atrasos. Tece considerações acerca dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada. Com isso, pugna pelo deferimento da medida liminar para determinar a homologação do acordo, com expedição de ofício ao órgão empregador da agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, para conformar a liminar requerida. Preparo regular (ID 61439804). DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, o agravante se insurge contra a decisão que deixou de homologar acordo entabulado entre as partes com o fundamento de que a parte executada não está representado nos autos por advogado. Eis o teor da decisão impugnada (ID 201779502, origem), in verbis: A parte ré não está representada nos autos, razão pela qual o acordo juntado ao ID. 201576546 não possui condições para ser homologado em juízo. Pela mesma razão, não se poderia determinar a penhora de valores dos rendimentos da requerida. Contudo, com fulcro no §3o, do art. 3o, do CPC, designe-se data de audiência a ser realizada no NUVIMEC. Intimem-se. Destaco que neste momento processual a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de tutela antecipada, quais sejam: a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, o Código Civil, privilegiando a autonomia da vontade e o princípio da não litigiosidade inovou a ordem jurídica trazendo a possibilidade de transação entre as partes que fazendo concessões mútuas, declarando ou reconhecendo direitos, previnem ou extinguem obrigações litigiosas (art. 840 do Código Civil). A transação é negócio jurídico bilateral, pois estabelece ou desconstitui obrigações com a finalidade de prevenir ou extinguir litígios de comum acordo, mediante concessões mútuas de ambos os contendores; é contrato oneroso e geralmente comutativo, já que as partes suportam os ônus e os efeitos econômicos dele decorrentes; é solene ou formal, porque se perfaz mediante escritura pública, instrumento particular ou por termo nos autos, conforme a modalidade dos bens envolvidos e o lugar que venha a ser celebrada (art. 842 do CC). Quanto aos elementos essenciais dos negócios jurídicos, o art. 104 do CC dispõe que “a validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.”. Relativamente à forma da transação, o art. 842 do CC, estabelece que “a transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.”. Da leitura em conjunto do art. 104 do CC com as disposições concernentes à transação (art. 840 a 850 do CC), percebe-se que não há menção a eventual necessidade de a parte celebrante constituir advogado ou representante judicial para que o acordo seja passível de homologação judicial, exigindo-se, tão somente, que a parte seja capaz, o objeto seja lícito, possível e determinado/determinável e a forma seja a disposta na segunda parte do art. 842 do CC, isto é, escritura pública, ou termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. Tampouco é possível extrair tal obrigatoriedade a partir da leitura do art. 487, III, “a”, do CPC. Na espécie, o acordo celebrado contou com presença do advogado da parte exequente. Além disso, a assinatura da parte executada foi devidamente reconhecida em cartório (ID 201576546, origem). No mandado de citação, efetivamente recebido pela demandada/agravada, nota-se, pelo teor da conversa com a Oficiala de Justiça, o desejo da executada em formular acordo, já que, na ocasião, propôs plano de pagamento em 10x (dez vezes) (ID 198422433, origem). Por tudo isso, tem-se que o pacto firmado pelas partes não só cumpriu as exigências legais, estando apto para ser homologado em Juízo, como parece ser evidente o desejo da executada de pagar a dívida, manifestado tão logo que tomou ciência da execução e corroborado pelo acordo formulado logo em seguida (ID 201576546). Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery asseveram que “o acordo extrajudicial, dotado dos requisitos de validade e não inquinado de vício de vontade, se enquadra na esfera de disponibilidade das partes, versando sobre direitos patrimoniais, não havendo que se falar em nulidade dos atos por ter sido efetuado sem a presença de advogado” (in Código Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. RT, 4a ed., p. 575). Portanto, havendo acordo celebrado entre as partes, em que consta a assinatura do advogado que represente a parte autora e a assinatura da parte ré com a firma reconhecida em cartório, bem como já estando ela devidamente citada no processo, é devida a homologação, não sendo sensato exigir a representação por advogado, para se conceder a prestação jurisdicional satisfativa. Neste mesmo sentido já decidiu este TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. NOVA CITAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO DIREITO DE AGIR. ACORDO HOMOLOGADO. PROCESSO SUSPENSO. 1. O comparecimento espontâneo do réu, consignando expressamente que se dá por citado, supre a necessidade de citação para a homologação de acordo. 2. A ausência de representação por advogado não impede a homologação do pacto, uma vez que o STJ tem o entendimento de que"qualquer pessoa dotada de capacidade civil pode constituir título executivo extrajudicial, como o acordo para por fim a litigio anterior, ainda que sem a presença de advogado". 3. Não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, já que, mesmo com a celebração do acordo, o processo executório não deixa de ser útil e necessário, tendo em vista que, caso não se cumpra o acordo submetido à homologação, a execução pode prosseguir, obtendo seu resultado útil. 4. Visando atingir da finalidade do processo, o acordo deve ser homologado com a suspensão processual pelo prazo de seu cumprimento. 5. Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1379526, 07270003220188070001, Relator: FERNANDO HABIBE, , Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Negrito Portanto, evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte. Não obstante, quanto ao requisito da urgência, não o vislumbro, por ora. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Não constatei, no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a parte executada já manifestou interesse na formulação do acordo, em pagar a dívida. Além disso, não se descarta a possibilidade de homologação pelo Juízo antes mesmo do julgamento do mérito do recurso, uma vez que a magistrada determinou, na decisão agravada, a designação de audiência de conciliação (ID 201779502, origem). DISPOSITIVO Desta feita, inexistindo urgência, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator